Tribunal: TJDFT
Processo: 0788018-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLÍCIA PENAL. REGIME DE PLANTÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COPARTICIPAÇÃO DE 6%. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. FINALIDADE INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a efetuar o desconto mensal de 6% (seis por cento) de coparticipação do auxílio-transporte sobre os dias efetivamente trabalhados, conforme a escala de plantão mensal, bem como restituir à parte autora a quantia estimada de R$ 18.139,95 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente os valores descontados indevidamente entre 07/2021 a 06/2025, além das parcelas vencidas durante o processo.

2. Na origem, o autor informou que ocupa cargo da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e desempenha suas atribuições sob regime de plantão de 24 horas de trabalho seguidas por 72 horas de descanso (24x72), de modo que, ao longo do período mensal, exerce suas atividades laborais em aproximadamente 7 a 8 dias. Sustentou que recebe auxílio-transporte, benefício previsto nos arts. 107 e seguintes da Lei Complementar no 840/2011, cujo custeio parcial se dá mediante o desconto de 6% sobre o subsídio do servidor. Afirma que o Distrito Federal aplica referido percentual sobre a integralidade do subsídio mensal, desconsiderando a necessária proporcionalidade em relação aos dias efetivamente trabalhados no regime de plantão. Ressaltou que tal metodologia afronta a finalidade do benefício e a disciplina normativa específica, notadamente a Instrução Normativa no 02/2016 da SEPLAG/DF, que vincula o auxílio ao quantitativo de plantões mensais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada sob o fundamento de que a matéria já foi definitivamente decidida pela 3a Turma Recursal no processo no 073272833.2023.8.07.0016, cujo acórdão reconheceu a legalidade do desconto de 6% sobre o vencimento do servidor a título de auxílio transporte. Subsidiariamente, aponta a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não comprovou nem especificou os valores, a natureza, a quantidade e os horários de utilização do transporte coletivo, em desacordo com as exigências do Decreto Distrital no 46.842/2025, que regulamenta o art. 110 da LC no 840/2011, defendendo, ainda, a configuração de litigância de má-fé pela omissão da coisa julgada e pela dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei. No mérito, aduz que a sentença recorrida violou o princípio da legalidade ao afastar a aplicação da legislação de regência, a qual autoriza o desconto de 6% sobre o vencimento ou subsídio do servidor, pugnando, assim, pelo provimento do recurso para extinguir o processo sem julgamento do mérito ou, sucessivamente, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

5. A coisa julgada material somente se configura quando presente a tríplice identidade entre as demandas, consistente na coincidência de partes, pedido e causa de pedir. Embora haja identidade subjetiva, tal requisito, por si só, é insuficiente para obstar o exame da presente demanda. O acórdão proferido no processo no 073272833.2023.8.07.0016 limitou-se a reconhecer, em tese, a obrigatoriedade da coparticipação de 6% prevista no art. 108 da LC no 840/2011, não tendo havido, no referido julgado, qualquer apreciação acerca da base de cálculo adotada pela Administração, especialmente quanto à observância da proporcionalidade em relação aos dias efetivamente trabalhados no regime de plantão. Logo, ausente identidade de pedido e de causa de pedir, inviável o reconhecimento da coisa julgada (art. 502 do CPC).

6. Também não se acolhe a alegação de inépcia da inicial. A controvérsia é eminentemente de direito e diz respeito ao critério de incidência do desconto, sendo desnecessária, para o deslinde da causa, a individualização de bilhetes, horários ou quantitativo de deslocamentos.

7. Inexiste litigância de má-fé tendo em vista que o exercício do direito de ação, com a formulação de tese jurídica plausível e não apreciada anteriormente, não configura conduta temerária, tampouco violação ao dever de lealdade processual.

8. No mérito, a controvérsia refere-se à forma de cálculo da coparticipação do auxílio-transporte, cujo custeio parcial se dá mediante o desconto de 6% sobre o subsídio do servidor.

9. A coparticipação do servidor no custeio do auxílio-transporte encontra previsão expressa no art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que estabelece a incidência do percentual de 6% sobre o vencimento básico ou subsídio, conforme o regime remuneratório adotado. Tal obrigatoriedade, contudo, não legitima a aplicação do desconto de forma dissociada da finalidade indenizatória do benefício e do efetivo deslocamento do servidor, sob pena de gerar cobrança desproporcional, por vezes superior ao próprio valor do auxílio, em prejuízo dos servidores submetidos ao regime de plantão e com evidente distorção da natureza compensatória da verba. Mostra-se, assim, correta a conclusão de que o percentual deve incidir sobre base proporcional aos dias efetivamente trabalhados, e não sobre a integralidade do subsídio mensal.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.